Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do que aventara, e de forma a ser elucidada a questão processual surgida já no momento do aviamento da ação, denotando que deveria ter sido resolvida naquele instante ou no curso processual, assinalo ao Distrito Federal, então, o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar a subsistência de espólio, compreendido como universalidade formada pelos bens deixados pela extinta, e quem fora nomeado inventariante ou quem estaria gerindo o patrimônio legado pela falecida servidora, pois somente assim poder-se-á cogitar, na conformidade legal, de inserção da ficção na composição passiva, como originalmente alinhara e agora persiste, a despeito de jamais ter evidenciado a subsistência da figura jurídica (CC, arts. 1.791 e 1.797; CPC, art. 110). Aliás, no mesmo prazo, diante do que ventilara, deverá ao menos evidenciar que houvera algum dia a subsistência da figura jurídica do espólio, corroborando que a falecida servidora deixara bens e foram inventariados, pois, como comezinho, não havendo patrimônio a ser inventariado, não se aperfeiçoa a ficção jurídica traduzida no espólio, tendo em conta que colocara sob dúvida a assertiva da herdeira no sentido de que não foram legados bens pela mãe. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado, inclusive, que o precedente que invocara somente corrobora o aduzido. É que o surgimento do espólio demanda, por óbvio, a subsistência de patrimônio partilhável, implicando que, não havendo acervo patrimonial a ser partilhado, não se constitui a universalidade. Deve ser frisado que o legislador conferira capacidade processual ao espólio, não personalidade jurídica, pois o espólio não se consubstancia sob a forma de pessoa jurídica (CC, art. 44), com base no princípio de que, conquanto a herança se transmita desde logo aos sucessores, consoante o princípio da saisine incorporado pelo legislação civil (CC, art. 1784), somente se consuma a transmissão com a homologação da partilha, e, considerando que não pode subsistir direito sem titular, antes desse fato material o espólio, em havendo bens a serem partilhados, deve ocupar a condição de sujeito formal despersonalizado, sendo-lhe assegurada, inclusive, a capacidade de ser parte. O corolário é que, não havendo bens a serem partilhados, obviamente que não poderá subsistir a figura do espólio, o que demanda que atenda o ente público ao determinado antes da solução dos embargos interpostos em face da decisão que visa simplesmente regularizar a composição passiva da ação. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator